Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703289-06.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAQUEL FERNANDES CARNEIRO DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração formulado no ID 75669177, notadamente em face da necessidade de se verificar acerca do tempo exclusivo em atividades básicas, considerando que também exerce atividades administrativas e mantenho a decisão precedente por seus próprios fundamentos. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator